Tribunal: STF
Processo: RE 1491777
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 8, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DE RMI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 103/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE-AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    No RE (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, IOHANA SALVADOR SILVA e IRAILDO SALVADOR DE MEDEIROS apontam violação aos princípios da proibição ao retrocesso, da isonomia (art. 5º da CF/1988), da irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 195 da CF/1988) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) (Doc. 9, fl. 2).



    Para tanto, defendem a inconstitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, “que alterou a forma de cálculo do benefício de pensão por morte, em evidente afronta a dispositivo constitucional” (Doc. 9, fl. 2). 



    Nessa linha, aduz que “a redução promovida (…) pelo artigo 23 (cota familiar de 50% mais 10% por dependente), configura inaceitável menoscabo à luta travada pelas gerações passadas para que patamares mínimos de direitos fossem conferidos em suas cartas magnas, a fim de resguardar os cidadãos do arbítrio estatal” (Doc. 9, fl. 5). 



    Afirmam que o STF, no julgamento da ADPF 45, “consignou que a mera alegação de insuficiência de recursos orçamentários não é motivo suficiente para possibilitar a invocação genérica do princípio da reserva do possível, sobretudo quando se trata de matéria previdenciária” (Doc. 9, fl. 5). 



    Sustentam, ainda, que “a dignidade da pessoa humana (…) não estará suficientemente respeitada e protegida se o segurado não puder confiar na higidez da proteção securitária por ele ‘contratada’ ao longo de toda a sua vida contributiva, não sendo aceitável a desproporcional obrigação a recolhimento tributário, sem a equivalente prestação, ou na devida extensão que seria salutar em um relacionamento contratual harmonioso e paritário” (Doc. 9, fl. 6).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, afirmando a correção do cálculo da pensão por morte efetuado pelo INSS de acordo com a referida Emenda Constitucional.



    Acerca da matéria, tramita nesta SUPREMA CORTE a ADI 6.916, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019.



    A propósito, confira-se o despacho proferido pelo Relator na ADI 6.916, DJe de 28/6/2021:



    “Despacho:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ADEPOL/BRASIL, contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tem o seguinte teor:



    Emenda Constitucional nº 103/2019:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito , acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    2. A requerente narra que o art. 40, § 5º, da Constituição, em sua redação original, garantia o pagamento integral da remuneração ou dos proventos do servidor falecido aos seus dependentes. Explica que a EC nº 20/1998 modificou esse regramento, mas manteve o pagamento da integralidade dos valores percebidos pelo agente público. Afirma que, com a promulgação da EC nº 41/2003, fez-se uma primeira redução na pensão por morte, determinando-se a aplicação de um redutor de 30% sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Destaca que a EC nº 103/2019 alterou o art. 40, §7º, da CF/1988, para remeter à legislação infraconstitucional a regulamentação da pensão por morte. Sublinha, ainda, que o art. 23, caput, da emenda estabeleceu o pagamento por cotas, a depender do número de dependentes, incidentes sobre o valor da aposentadoria do instituidor da pensão ou sobre o montante a que teria direito caso se aposentasse, na data do óbito, por incapacidade permanente para o trabalho.



    3. Quanto a esse último ponto (cálculo da pensão tendo por base o valor da aposentadoria por incapacidade permanente) , alega ofensa (i) ao art. 40, caput, da Constituição, que versa sobre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência Social, e (ii) aos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da CF/1988, que garantem proteção digna à família do servidor público federal, em especial a proteção previdenciária.



    4. Defende que a redução desproporcional da pensão por morte constitui medida que viola o caráter contributivo da Previdência Social, tendo em vista que ele impõe o recolhimento de contribuições necessárias e suficientes para honrar os compromissos do regime. E esse esforço contributivo do servidor deve nortear o cálculo das prestações. Afirma que, na ADI 2.010 MC, o STF consignou a necessidade de haver correção entre custo e benefício. Cita, ainda, o acórdão proferido no RE 593.068, em que esta Corte teria compreendido que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Sustenta que a norma questionada também violou os arts. 1º, III, 226 e 227, da CF/1988, pois retira dos filhos, enteados, curatelados, cônjuges (idosos ou não), pais e irmãos do servidor falecido o direito à vida com subsistência digna em face do esforço contributivo do segurado do RPPS federal.



    5. Requer, assim, a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos do art. 23, caput, da EC nº 103/2019. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para (i) declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada com redução de texto, de modo que seja suprimido o trecho ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito; e (ii) dar interpretação conforme ao mesmo dispositivo, a fim de que a pensão de servidor falecido em atividade tenha o seu valor calculado com base na média dos salários de contribuição desde o mês de julho de 1994, tal como é calculada a aposentadoria do servidor falecido como aposentado, ou, subsidiariamente, seja restabelecida, para a pensão de servidor falecido enquanto ativo, a aplicação da redação anterior do art. 40, § 7º, II, da CF/1988.



    6. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, estando presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.



    7. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Logo, tendo em vista que o resultado a ser proferido por esta CORTE poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento de mérito da ADI 6.916.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.396.135/SE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/9/2023; RE 1.413.366/PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/7/2023; e RE 1.443.131/RS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/7/2023, entre outras.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6916.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente